Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SOBRE OS PROVENTOS DE PENSIONISTA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO – NÃO CONSTATAÇÃO - PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGO 10 DA LEI N. 12.016/2009 – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.
Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000238-58.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Salário-Família, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA TOMAZ ABUTUKA - CPF: 110.375.471-87 (IMPETRANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020